Tribunal: TCU
Processo: 044.840/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3775/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 044.840/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Augusto José de Barros (XXX.552.224-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: ao Ministério da Economia que, na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida por diversas entidades de classe nos autos dos MS 35.410, 35.494, 35.490 e 35.550, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF) , faça cessar de imediato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, os pagamentos alusivos ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.